Tribunal: TJMT
Processo: 1027159-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS – COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADO – LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS APENAS PARA DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS INDICADOS NA INICIAL – AGRAVO PRETENDENDO A REVOGAÇÃO DA TUTELA E DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – SEM FIXAÇÇAO DE MULTA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027159-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS – COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADO –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS APENAS PARA D
ETERMINAR A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS INDICADOS NA INICIAL
– AGRAVO PRETENDENDO A REVOGAÇÃO DA TUTELA E DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – SEM FIXAÇÇAO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. No presente caso,
o Agravante sustenta que não há qualquer irregularidade na conduta do banco, bem como a ausência dos
pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, contudo
o Agravado comprovou as várias tentativas frustradas de obtenção dos documentos pretendidos, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

3. Quanto ao pedido de
exclusão da multa por descumprimento, compulsando os autos de origem é possível constatar que a decisão agravada não fixou multa por descumprimento, ração pela qual, quanto a este pedido, o está prejudicado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa e Lacerda
que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente nº 1002319-38.2024.8.11.0021
ajuizada
por
ANTÔNIO VILMAR CORAL
, a qual
DEFERIU PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, apenas para

“
DETERMINAR
que o réu junte aos autos os contratos indicados na exordial ítem “a.2)”, no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Em suas razões recursais (id. 241638679), o Agravante sustenta, em síntese, que
“a parte autora, ora agravada, requereu a apresentação de documentos, o que fora deferido pelo juízo a quo. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
.

Quanto ao prazo para cumprimento da liminar concedida, o Agravante sustenta que
“deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido, há muita preocupação por parte do Banco requerido, pois, a cobrança do valor, sob a alegação de que tenha inadimplido ordem judicial dada sem estabelecimento de prazo razoável para cumprimento não deve prosperar”
.

Diante desse contexto, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e ao final que seja provido o recurso para
“excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda”
.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 241872166).

Por meio de decisão lançada no id. 242037684, em sede de cognição sumária,
indeferi

efeito suspensivo
pretendido
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id.
247094684
) pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que
“não possuía acesso as cópias das operações, e por isso encaminhou o pedido administrativo de solicitação de cópias via correio e e-mail”
, para tanto,
“nota-se, que fora encaminhado notificação administrativa no endereço da mesma, solicitando as cópias de todas as operações firmadas em nome da Família Coral na data de 24/04/2024”
, e
“no dia 05/05/2024 o presente causídico enviou mensagens via aplicativos WhatsApp para a gerente da agência Sra. Marli no número 44 8838-0391, entretanto, sem resposta”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa e Lacerda
que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente nº 1002319-38.2024.8.11.0021
ajuizada por
ANTÔNIO VILMAR CORAL
, a qual
DEFERIU PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, apenas para

“
DETERMINAR
que o réu junte aos autos os contratos indicados na exordial ítem “a.2)”, no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
,
o Agravante
sustenta, em síntese, que
“a parte autora, ora agravada, requereu a apresentação de documentos, o que fora deferido pelo juízo a quo. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
.

Sustenta, ainda, que
“deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
.

Sob esses argumentos, interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do apelo
“para excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda”
.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada para
“para excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda”
.

Contudo, compulsando os autos de origem é possível constatar que a decisão agravada NÃO FIXOU multa por descumprimento, conforme se vê abaixo:

“(...)

Logo,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para
DETERMINAR
que o réu junte aos autos os contratos indicados na exordial ítem “a.2)”, no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme previsto no art. 306, do CPC,
CITE-SE
o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Se ela não contestar a ação,
SERÁ
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. (Inteligência do art. 307, do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, INTIME-SE o autor para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais (inteligência do art. 308, do CPC), sob pena de extinção e cessação dos efeitos da tutela concedida em caráter antecedente, conforme previsto no art. 309, I, do CPC.

Oportunamente,
PROCEDA-SE
à conclusão para análise do pedido principal, homologação de acordo
ou
extinção do feito sem resolução de mérito.

INTIMEM-SE
.

À secretaria para as
PROVIDÊNCIAS
1
, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios
independem
de despacho e
DEVEM
ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a). (...).”
(Grifos no original)

Logo, vê-se claramente que o pedido final do agravo quanto à revogação de multa por descumprimento não foi objeto da decisão agravada.

E quanto à apresentação dos contratos tal qual solicitado pelo Agravado e deferido pelo juízo
a quo
, é possível contemplar a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência, mormente porque o Agravado comprovou as tentativas administrativas de obtenção dos documentos pretendidos.

Destaco jurisprudência deste e. Tribunal em caso análogo de pedido de entrega de documento por força de relação contratual havida entre as partes, vejamos:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – ENTREGA DO DOCUMENTO DO AUTOMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em que restou estipulado como forma de pagamento a entrega do veículo Corolla GSI, como entrada, impõe-se a entrega dos documentos do veículo à parte autora, pois são comuns às partes e a exibição não trará nenhum prejuízo à parte requerida.
(N.U 1008874-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A EXIBIÇÃO CAUTELAR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No curso de ações ordinárias em que se discute relação de consumo, perfeitamente possível pelo magistrado a inversão do ônus da prova para exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, consoante os termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 381 do CPC.
(N.U 1021921-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024